Tribunal: TJDFT
Processo: 0707870-10.2024.8.07.0013
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ECA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, POSSE DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO. PROVAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ADEQUADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público e pela defesa de um dos adolescentes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na representação, condenando um dos menores representados à medida de internação e absolvendo o outro.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes acerca dos atos infracionais imputados aos adolescentes e se a medida socioeducativa foi imposta adequadamente.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se desconhece que, nos termos da jurisprudência deste eg. TJDFT, a declarações de testemunhas policiais recebem especial valor probatório, porquanto emanadas de servidores públicos no exercício de suas funções. Todavia, a jurisprudência confere especial credibilidade aos depoimentos dos policiais quando firmes e corroborados em outras provas dos autos, o que não ocorreu in casu, tendo em vista que não há elementos nos autos que corroborem o envolvimento de um dos representados na venda de drogas.
4. Para a configuração do delito do art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, que prevê a associação de duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, quaisquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput e § 1o, e 34 da referida lei, é necessário a demonstração da estabilidade e da permanência do vínculo associativo dos indivíduos envolvidos. 4.1. In casu, não há provas suficientes de estabilidade e permanência para a venda de drogas.
5. Como se sabe, no crime de receptação, aprovado dolo do agente se faz, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao acusado o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem, o que não ocorreu no presente caso. A hipótese não é de inversão do ônus da prova, como se estivesse exigindo do acusado a prova de sua inocência, o que violaria o princípio da presunção de não culpabilidade, mas a imposição ao acusado, diante de um conjunto de elementos suficientes para deduzir a ciência da origem ilícita do bem, de indicar os motivos pelos quais a dedução lógica, extraída dessas provas, não está correta.
6. As circunstâncias fáticas do caso concreto e o fato de o acusado não ter conseguido comprovar a origem lícita do bem são suficientes para a condenação relativa ao ato infracional análogo a receptação.
7. O Estatuto da Criança e do Adolescente não estabelece um parâmetro rígido para a aplicação das medidas socioeducativas, tampouco uma escala gradativa. Assim, cabe ao julgador, no exercício de seu juízo de livre convencimento motivado, definir qual a medida cabível, levando em consideração a capacidade do adolescente em cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração.
8. Ao realizar um juízo de ponderação entre a gravidade dos atos infracionais praticados, o histórico infracional do adolescente e suas condições pessoais, entendo escorreita a imposição da internação, tendo em vista que as circunstâncias do caso concreto indicam que o adolescente não tem condições para cumprir adequadamente medidas socioeducativas mais brandas e que a internação é mais eficaz para a recuperação do menor e se mostra mais proporcional à gravidade da sua conduta e às suas circunstâncias pessoais.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido.
10. Recurso do adolescente conhecido e desprovido.